Tribunal: TJSP
Processo: 0000768-76.2020.8.26.0275
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO. Insurgência ministerial contra decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrente, acusado da prática do crime de roubo majorado, na forma tentada. Sentença superveniente que desclassifica a conduta para a contravenção penal de vias de fato. Ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Caso concreto

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO. Insurgência ministerial contra decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrente, acusado da prática do crime de roubo majorado, na forma tentada. Sentença superveniente que desclassifica a conduta para a contravenção penal de vias de fato. Ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Caso concreto que não impõe a necessidade de segregação cautelar. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000768-76.2020.8.26.0275, da Comarca de Itaporanga, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido
ALEXSANDER ROGÉRIO SOARES DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000768-76.2020.8.26.0275 -Voto no 30379 AC
2
Voto no 30379
Recurso em Sentido Estrito n.o 0000768-76.2020.8.26.0275
Comarca: Itaporanga
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Alexsander Rogerio Soares da Cruz
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO
PÚBLICO. Insurgência ministerial contra decisão que
concedeu a liberdade provisória ao recorrente, acusado da
prática do crime de roubo majorado, na forma tentada.
Sentença superveniente que desclassifica a conduta para a
contravenção penal de vias de fato. Ausência dos
pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de
Processo Penal. Caso concreto que não impõe a necessidade
de segregação cautelar. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em face
da decisão de fls. 53/54 que indeferiu o pedido de decretação da prisão
preventiva do recorrido ALEXSANDER ROGERIO SOARES DA
CRUZ.
Nas razões, o Ministério Público sustenta, em suma,
indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo necessária a
decretação da prisão preventiva porque presentes os requisitos e
pressupostos do artigo 312, do Código de Processo Penal (fls. 1/6).
Contrarrazões às fls. 64/70.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000768-76.2020.8.26.0275 -Voto no 30379 AC
3
No juízo de retratação, o decisum hostilizado foi
mantido por seus próprios fundamentos (fl. 71).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 94/99).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o
recurso não merece provido.
Depreende-se dos autos que no dia 02/12/2019, por
volta das 16h30min, no Morro do Cristo - Riversul-SP, a vítima
ANTONIO DA SILVA, vulgo "Bituruna" de 81 anos de idade, subia o
Morro do Cristo, para rezar e chegando ao local, foi abordado por dois
indivíduos, sendo um da cor branca, trajando blusa e Shorts Jeans e
outro de cor parda o qual ficou de longe. Relatou a vítima que o
indivíduo da cor branca e olhos claros chegou com um pedaço de pau
por trás e começou agredir à vítima fisicamente, derrubando o chapéu e
óculos, com as pauladas, quando a vítima reagiu e o mesmo em
companhia do outro indivíduo saíram correndo e entraram no mato,
próximo ao Cristo. os autores não foram encontrados. No dia
03/12/2019, em diligências efetuadas e pelas características físicas o
autor ALEXSANDER ROGERIO SOARES DA CRUZ, vulgo "ALEX" foi
conduzido à Delegacia, onde confessou que estava no local dos fatos
sozinho e que a vítima é que estava com um pedaço de pau nas mãos e
que teria sido atacado pela vítima, quando reagiu e desferiu pauladas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000768-76.2020.8.26.0275 -Voto no 30379 AC
4
naquele senhor, porém, negou que tivesse a intenção de roubar a vítima.
A vítima reconheceu sem sombras de dúvidas o indiciado, tanto através
da foto, como pessoalmente. A vítima não sofreu nenhum ferimento.
Diante dos fatos, o órgão ministerial denunciou o
paciente como incurso no delito tipificado no artigo 157, §2°, inciso II
c.c. artigo 61, II, “h”, na forma do artigo 14, II, todos Código Penal do
Código Penal, bem como requereu a decretação da sua prisão preventiva
(fls. 48/51).
Em decisão proferida em 27 de março de 2020, o
MM. Juiz de Direito, entendendo não haver provas suficientes da
existência da materialidade do crime de roubo majorado, indeferiu o
pedido de decretação de prisão preventiva formulado pelo Ministério
Público (fls. 53/54). Irresignado, o órgão ministerial interpôs o presente
recurso em sentido estrito, pugnando a reforma da r. decisão, ante o
preenchimento dos requisitos e condições para a decretação da prisão
preventiva.
Não assiste razão ao Ministério Público.
Cuida-se
a
segregação
cautelar
de
medida
excepcional, devendo estar fundamentada nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo por base a gravidade do
delito, a forma e execução do crime, demonstrando que a liberdade do
paciente enseja concreta situação de perigo ao normal desenvolvimento
do processo ou à ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000768-76.2020.8.26.0275 -Voto no 30379 AC
5
A meu ver o caso concreto não recomenda a
aplicação de medida mais gravosa, mormente considerando a prolação
da r. sentença em 19 de dezembro de 2020, desclassificando a conduta
para a contravenção penal de vias de fato, que não admite prisão
preventiva.
Portanto, e em tese, o paciente não revela grau de
periculosidade que justifique a manutenção da medida extrema,
pleiteada pelo Ministério Público, mostrando-se mais adequada a
manutenção da liberdade provisória já imposta pelo MM. Juízo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
em sentido estrito interposto pelo Ministério Público.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR